Tribunal: CARF
Processo: 13706.007241/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO.COMPROVAÇÃO. REQUISITOS
A dedução de contribuição previdenciária privada na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos aportes efetuados a Plano Gerador de Benefício Livre ­ PGBL.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte. O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para incluir/excluir dependentes e/ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.007241/2008-40
ACÓRDÃO
2002-009.638 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUILIO RUSSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO.COMPROVAÇÃO.
REQUISITOS
A dedução de contribuição previdenciária privada na declaração de ajuste
anual do contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos
aportes efetuados a Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No
33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da
declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte. O pedido de retificação da
declaração após o início do procedimento fiscal para incluir/excluir
dependentes e/ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer uma dedução de
despesas médicas de R$ 16.939,41.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.638 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007241/2008-40
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, Ano-calendário 2006,
na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 7.783,87, acrescido de juros e
multa.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08), foi
glosado o valor de R$ 10.712,63, pois a fiscalização considerou que houve
dedução indevida a título de Previdência Privada, pelo fato de o contribuinte ter
deixado de apresentar comprovante de rendimentos ou documento similar.
2.1. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 09, a fiscalização
esclarece que foi glosado também o valor de R$ 25.295,77, pois a fiscalização
considerou que houve dedução indevida a título de despesa médica, tendo em
vista a impossibilidade de verificação dos valores reembolsados, em face da não
apresentação do documento hábil emitido por plano de saúde. Além disso, não
houve também a comprovação das contribuições para o plano de saúde e
discriminação dos beneficiários do plano.
3. Cientificada do lançamento em 02/09/2008 (fls. 54), ingressou a contribuinte,
em 16/09/2008 com sua impugnação (fls. 02/04), alegando, em síntese, que:
3.1. Médicos de livre escolha: “...lançou na declaração de IR R$ 15.116,65 e um
reembolso de R$ 7874,31 por não ter por ocasião da elaboração da declaração as
informações corretas prestadas pelo plano de saúde.” Os valores corretos seriam,
respectivamente: R$ 14.364,05 e 6.998,73.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.638 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007241/2008-40
3
3.2. Dentistas de livre escolha:“...lançou na declaração de IR RS 1245,44 ... por não
ter informação correta por ocasião de apresentação da declaração de IR, lançou
um reembolso de R$ 804,00. ... com as informações que tenho em mãos agora os
valores corretos são : Lançamento R$ 1392,16 e Reembolso R$ 442,24 .
3.3. “...a soma total das despesas ambulatoriais monta de R$ 652,59
provavelmente por erro de soma eu lancei R$ 634,46 o de qualquer forma aqui
também deixei de me beneficiar.”
3.4. Com relação à Odontoprev, o valor correto seria R$ 1.246,19, com relação ao
PLAMES, o valor correto seria de R$15.738,34 e para a Real Grandeza, o correto
seria de R$ 12.170,35, conforme comprovam os contracheques juntados aos
autos.
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela
Portaria RFB/SUTRI no 04/2012, de 03/01/2012 (DOU 04/01/2012).
5. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 01/10/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai integralmente sobre a infração de dedução indevida de previdência
privada, no valor de R$ 10.712,63, e parcialmente sobre a infração de dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 25.149,05, pois a decisão de piso restabeleceu parcialmente a
dedução de despesa médica de R$ 146,72.
A decisão de piso manteve integralmente a infração de dedução indevida de
previdência privada, no valor R$ 10.712,63, pelos seguintes motivos, no essencial:
(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.638 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007241/2008-40
4
No que tange à glosa da despesa com previdência privada, a autoridade lançadora
apresenta como motivo da glosa da dedução, no valor de R$ 10.712,63, a falta de
apresentação de comprovante de rendimentos ou documento similar.
9. O artigo 74 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, que trata da matéria, assim determina:
Art. 74 Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas: (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
(...)
II – as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
(...)
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista
no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos
(Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
10. O contribuinte apresentou os contracheques de fls. 42/47, que comprovam
tão somente o desconto a título de previdência privada, no montante de R$
12.098,43, o que faz prova de que o mesmo de fato arcou com tal despesa. No
entanto, tais documentos não podem ser considerados como prova cabal e
suficiente de que a parcela paga a título de contribuição a Previdência Privada
seja passível de dedução. Isto porque neles não está explicitado se os valores
vertidos pelo contribuinte se referem a um contrato de Previdência Privada da
modalidade PGBL, caso em que as contribuições são passíveis de dedução da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, ou se são contribuições
para um plano VGBL, no qual não há a possibilidade de tal dedução.
11. Tal informação poderia ter sido suprida pelo contribuinte se trouxesse aos
autos cópia do contrato onde estipulou a modalidade do seu plano de
Previdência Privada, ou ainda, trazendo qualquer outra documentação onde
demonstrasse possuir o direito a ususfruir desta dedução. Entretanto, por não se
desincumbir totalmente do ônus de provar o seu direito à dedução, não resta
outra alternativa a esta autoridade julgadora senão manter a glosa efetuada pela
Fiscalização.
(...)
(negritou-se)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente juntou aos autos documento emitido
pela empresa Real Grandeza – Fundação Previdência e Assistência Social (fl. 136), contudo, esse
documento não esclarece se as contribuições pagas pelo contribuinte a título de previdência
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.638 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007241/2008-40
5
privada são na modalidade PGBL, logo não há reparo a ser feito na decisão de piso, devendo ser
mantida integralmente a infração de dedução indevida de previdência privada.
No que diz respeito à infração dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 25.149,05, a decisão a quo manteve a infração pelos seguintes motivos, no essencial:
(...)
12. Por sua vez, no que tange à glosa das despesas médicas e odontológicas,
analisando a legislação que rege referida dedução, verifica-se que para que seja
dedutível da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, deve o
contribuinte apresentar comprovante das despesas contendo os requisitos
previstos no art. 8o , inciso II, alínea a e § 2o, incisos I a III, da Lei 9.250/95,
transcritos a seguir:
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
13. Desta feita, não resta dúvida de que cabe ao contribuinte apresentar provas
da dedutibilidade das despesas médicas e odontológicas por ele declaradas,
contendo todos os requisitos previstos na norma supratranscrita.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.638 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007241/2008-40
6
14. O motivo da glosa das despesas médicas e odontológicas foi o fato de o
impugnante ter informado em sua DAA valores não dedutíveis (reembolso), sem
ter, no entanto, apresentado o demonstrativo que comprovasse os valores por ele
declarados.
15. Desta feita, o contribuinte juntou aos autos o demonstrativo de fls. 32, onde
constam os valores de despesas hospitalares e ambulatoriais, com os respectivos
reembolsos. No entanto, não consta em tal documento a identificação do
profissional a que se referem tais despesas, sem a qual não é possível concluir que
se tratam dos profissionais emitentes dos recibos de fls. 15/31.
16. Em face disso, entendemos que deve ser mantida a glosa de tais despesas,
considerando que cabe ao contribuinte a apresentação de provas inequívocas,
que permitam à autoridade julgadora formar convicção acerca da dedutibilidade
das despesas médicas por ele declaradas.
17. Por outro lado, no caso das despesas com dentistas, o contribuinte
apresentou o demonstrativo de fls. 36/37, com a identificação dos profissionais a
que se referem as despesas por ele declaradas. Não obstante tal fato, o
impugnante apresentou apenas o recibo de Noemia de Moraes, no valor de R$
146,72 (fls. 38), cujo valor de reembolso pode ser verificado no demonstrativo
emitido pelo plano odontológico, motivo pelo qual tal valor deve ser
restabelecido.
18. No caso das demais despesas com a prestadora de serviço Noemia de Moraes
e com o Centro Odontológico Mauro Suartz Ltda, não obstante constarem no
referido demonstrativo (fls. 36/37), o impugnante não juntou aos autos os
respectivos recibos, motivo pelo qual há que ser mantida a glosa.
19. Com relação ao plano de saúde, entendemos que o documento hábil para
comprovar a dedutibilidade da despesa, seria o demonstrativo elaborado pela
empresa contratada, no caso, o PLAMES, que traria a informação exata dos
valores referentes a cada um dos beneficiários do plano, caso o pagamento tenha
sido feito em prol de dependentes também.
20. Dessa forma, os contracheques mensais apresentados pelo contribuinte não
são documento hábil a comprovar a referida despesa, devendo, nesse caso,
também ser mantida a glosa.
21. Em face de todo o exposto, é de se proceder à alteração do lançamento, para
restabelecer, a título de despesas médicas, o valor de R$ 146,72, referente à
despesa odontológica com a profissional Noemia de Moraes, mantendo-se, por
sua vez, a glosa no valor de R$ 25.149,05, além da despesa com previdência
privada, no valor de R$ 10.712,63, conforme Demonstrativo a seguir:
(...)
Neste ponto, há de se esclarecer que o contribuinte pode se deduzir das despesas
médicas relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, logo, no caso em concreto,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.638 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007241/2008-40
7
são dedutíveis as despesas médicas do próprio contribuinte e sua dependente, Neila Monteiro
Russo, conforme consta em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA - fls. 49/52), desde que tais
despesas estejam devidamente comprovadas nos autos.
Ressalte-se que não compete a este órgão julgador alterar a DAA entregue pelo
contribuinte para incluir um novo dependente, conforme solicitado pelo Recorrente, pois não faz
parte da lide administrativa posta.
Retificar a declaração com a intenção de se eximir de pagamento de tributo após
iniciado o procedimento não é permitido, conforme prescreve o art. 147, do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(...)
Passamos então analisar os documentos juntados aos autos pelo Recorrente para
comprovar as despesas médicas glosadas e mantidas do contribuinte e sua dependente (Neila
Monteiro Russo) pela decisão a quo.
O Recorrente comprova despesas médicas com plano de saúde dele e sua
dependente de R$ 8.509,45, plano odontológico de R$ 648,48 e participação em credenciamento
ambulatorial de R$ 306,34 (fl. 77), totalizando um valor de R$ 9.464,27.
O Recorrente comprova também as despesas médicas constates na Declaração
emitida pela empresa Real Grandeza (fls. 91/116), totalizando um valor de R$ 7.365,32.
Consta ainda os comprovantes das despesas médicas constantes das fls. 118/129,
no valor total de R$ 109,82.
Por fim, em relação à glosa das despesas odontológicas entendo que não há reparo
a ser feito na decisão de piso, pois só foi juntado aos autos um recebido de despesa odontológica
com a profissional Noêmia de Moraes, no valor de R$ 146,72, a qual já foi restabelecida pela
decisão a quo. O extrato sintético juntados aos autos da OdontoPrev sem os respectivos recibos
dos profissionais não é suficiente para comprovar as despesas glosadas.

Conclusão
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.638 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007241/2008-40
8
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para restabelecer uma dedução de despesas médicas de R$ 16.939,41.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 152
DF CARF MF
Original